Tribunal: STJ
Processo: 1001317-88.2020.8.26.0495
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907518 - SP (2025
/0128536-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HELPIO NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO
: SABRINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: HEVERTON DHENEM DA SILVA - SP415026
WELLINGTON XAVIER DE BRITO - SP423368
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos por
omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51826404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7bf335a0-6ee0-4008-bd8f-3ae95e1a1e76

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7bf335a0-6ee0-4008-bd8f-3ae95e1a1e76

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907518 - SP (2025
/0128536-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HELPIO NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO
: SABRINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: HEVERTON DHENEM DA SILVA - SP415026
WELLINGTON XAVIER DE BRITO - SP423368
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELPIO NOGUEIRA
JUNIOR contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão proferida pela Presidência do STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.147):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DOTRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51229820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:31
Código de Controle do Documento: e7d1712a-319d-4105-8438-9980270b3b9a

2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

A parte embargante sustenta que (fl. 1.161):

Nestes contornos, é omissa – data máxima vênia – a douta
decisão, tendo deixado de emitir tese não apenas na
admissibilidade do Especial quanto ao permissivo (intacto)
da alínea “a”, como também na questão de se saber se é (ou
não) possível reconhecer divergência jurisprudencial entre
tese de acórdão e orientação de jurisprudência uniforme
enunciada em texto de súmula de Tribunal Superior.

Aduz, por fim, que (fl. 1.163):

, o v. acórdão embargado não analisou a tese da
In casu
autonomia do Especial da alínea “a”, tendo deixado de
tomar posição sobre se a existência de fundamentação
deficiente no Especial da alínea “c” reveste potencialidade
para interditar o exame de admissibilidade do Especial da
alínea “a”, cuja autonomia radica no princípio da
independência dos permissivos. Ausente exame de tese
suscetível de infirmar, em caso de provimento, a conclusão
adotada pelo v. acórdão embargado (inc. IV, §1o, Art. 489
/CPC), cumpre prover os Aclaratórios para efeitos de
suprimento e integração (inc. II do Art. 1.022/CPC).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.171-1.177).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
analisou todos os pontos tidos por omissos, contraditórios ou obscuros.
No presente caso, a Súmula n. 182/STJ foi aplicada em decorrência da não
impugnação de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
Se o agravo não é conhecido, não será analisado o recurso especial, por
nenhuma das alí neas do permissivo constitucional.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Documento eletrônico VDA51229820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:31
Código de Controle do Documento: e7d1712a-319d-4105-8438-9980270b3b9a

Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração deste expediente poderá ensejar a aplicação
de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:31
Código de Controle do Documento: e7d1712a-319d-4105-8438-9980270b3b9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.907.518 / SP
Número Registro: 2025/0128536-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008727020208260495 10013178820208260495
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELPIO NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS : RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
AGRAVADO
: SABRINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : HEVERTON DHENEM DA SILVA - SP415026
WELLINGTON XAVIER DE BRITO - SP423368
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELPIO NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - SP144255
RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
EMBARGADO : SABRINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: HEVERTON DHENEM DA SILVA - SP415026
WELLINGTON XAVIER DE BRITO - SP423368
Documento eletrônico VDA51808958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: 083aad07-8673-4e86-b4bb-3b85791d51f5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: 083aad07-8673-4e86-b4bb-3b85791d51f5